Tribunal: STF
Processo: HC 198090
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 76 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E A 3 ANOS E 4 MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA, CONTRABANDO (7 VEZES), USO OU INSTALAÇÃO IRREGULAR DE RÁDIO COMUNICADOR (2 VEZES) E CORRUPÇÃO ATIVA (8 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.